Tribunal: TJMT
Processo: 1022055-08.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022055-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), LORENA MAGGIONI ALMEIDA - CPF: 297.053.049-04 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (AGRAVADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIOS DO EXPERT – ÔNUS DO PAGAMENTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE APRESENTOU O DOCUMENTO EM JUÍZO – RATEIO ENTRE AS PARTES A FIM DE EVITAR DECISÃO EXTRA PETITA - AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DO ESTADO – ARTIGO 95, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

I -
Dispõe o art. 429, inciso II do Código de Processo Civil que o ônus de custear os trabalhos do expert deve ser suportado pela parte que produziu o documento.

II - P
ara evitar decisão extra petita, resta possibilitado o pleito da agravante, no sentido de que seja determinado o rateio dos honorários periciais entre as partes litigantes.

III - S
endo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, a parte dos honorários que lhe cabe deverá ser transferida ao Estado, consoante disposição expressa do §3º, do art. 95 do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LORENA MAGGIONI

ALMEIDA
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de nº 1006693-45.2021.8.11.0040, manejada em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
,

determinou a intimação da autora, para que
,
no prazo de 15 (quinze)
dias, deposite nos autos os honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

Para tanto, sustenta a agravante, em síntese, que
o custeio dos honorários
periciais deve
ser ratead
o
entre as partes,
pois ambas requereram a
produção d
a
prova pericial
, bem como que a sua

cota-parte
deve ser custeada pelo Estado,
por ser
beneficiária
da justiça gratuita
.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(Id.

238480699
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à decisão que
atribuiu à parte autora o pagamento dos honorários periciais
.

Pois bem.

No tocante ao pagamento do perito, o art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que a verba honorária deve ser adiantada pela parte que requereu a produção da prova com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou a sua realização tenha sido determinada de ofício.

A propósito:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Contudo, no caso específico – prova da autenticidade de assinatura – o mencionado preceito legal deve ser interpretado em conjunto com o art. 429, inciso II, da mesma Legislação Processual, que dispõe que, quando se tratar de impugnação de autenticidade, o ônus de custear os trabalhos do expert deve ser suportado pela parte que produziu o documento,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I – (...);

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Dessa forma, o ônus com a produção d
a
prova pericial deve
ria
recair sobre
a seguradora
agravad
a
, pois foi el
a
quem apresentou o documento em juízo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE APRESENTOU O DOCUMENTO. Recurso interposto contra decisão que imputou ao réu o ônus de arcar com o pagamento de perícia técnica na origem.
Via de regra
, quando se trata de contestação de assinatura, o ônus de provar a autenticidade do documento é da parte que produziu a prova em Juízo. Alegada a falsificação do contrato acostado, atribui-se o ônus probatório à parte que apresentou o documento. Inteligência da regra prevista no inciso II, do art. 429, do CPC.
E, como desdobramento do ônus da prova, também será da parte o ônus financeiro. Incidente o tema repetitivo nº 1061 apreciado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Turma Julgadora. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2034578-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra do art. 95 do CPC, que prevê que remuneração do perito, deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, que por sua vez precisa ser interpretado conjuntamente com o art. 429, II do mesmo diploma legal, onde preconiza que cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, razão pela qual ela quem deve custear a produção da prova pericial.
(N.U 1011314-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 24/09/2021)

No entanto, para evitar decisão
extra petita
, resta possibilitado o pleito da agravante, no sentido de que seja determinado o rateio dos honorários periciais entre as partes litigantes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS PELO PAGAMENTO. \
nI
. DESIGNADA A PERÍCIA, A PARTE
AUTORA É, EM REGRA, RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, CONFORME ESTABELECEM OS ARTS. 82, § 1º, E 95, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. \
nII
. ENTRETANTO, ESTANDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EM QUE JÁ SE TEM ESTABELECIDA A QUALIDADE DE VENCEDOR E VENCIDO, ESTE DEVE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS (HONORÁRIOS PERICIAIS), COM BASE NO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.\
nIII
.
NO CASO DOS AUTOS, ENTRETANTO, PARA EVITAR DECISÃO EXTRA PETITA, RESTA POSSIBILITADO O PLEITO DA PARTE AGRAVANTE, NO SENTIDO DE QUE SEJA DETERMINADO O RATEIO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS ATINENTES AO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO.\
nAGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50059494120228217000 RS, Relator:
Ergio
Roque
Menine
, Data de Julgamento: 04/02/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022)

De outro lado,
sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita,
a parte dos honorários que lhe cabe

deverá
ser transferid
a
ao Estado, consoante disposição expressa do §3º, I e II, do art. 95 do CPC
,
in fine
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEFERIMENTO DE OFÍCIO DE PROVA

PERICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS ENTRE AS PARTES - POSSIBILIDADE - AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3º DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Uma vez que a prova pericial foi deferida de ofício, cabível o rateio dos honorários periciais entre as partes, por força do art. 95, caput, do CPC -
O beneficiário da gratuidade de justiça não é obrigado a arcar com o pagamento de honorários periciais, ainda que haja o rateio da verba entre os litigantes. Inteligência do art. 95, § 3º e 98, § 1º, inciso VI, do CPC - Em caso de rateio da verba honorária entre os litigantes, a cota-parte do beneficiário deve ser suportada pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC
, com a observância das regras insertas na Resolução n. 882/2018 e na Portaria n. 5679/PR/2022 deste
Eg
. TJMG - Recurso não provido. Decisão mantida.

(
TJ-MG - AI: 02143714520238130000, Relator: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 18/04/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
24/04/2023)

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto,
determino
o rateio dos honorários periciais entre as partes
, com a ressalva de que a cota-parte da autora deverá ser
suportada
pelo Estado, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para determinar o rateio
dos honorários periciais entre as partes
, devendo a cota-parte da autora ser suportada pelo Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024